Tribunal: STF
Processo: ARE 1532196
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-20
Data de publicação: 2025-01-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE CORRUPÇÃO PASSIVA (ART. 371 DO CP) E FAVORECIMENTO REAL (ART. 349-A DO CP) C/C ART. 69 TAMBÉM DO CÓDIGO PENAL. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA PELO INDEFERIMENTO DO PEDIDO PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA NOS APARELHOS CELULARES APREENDIDOS; EM RAZÃO DO INDEFERIMENTO DE OITIVA DE TESTEMUNHAS REFERIDAS NOS AUTOS PELO RÉU, E, EM RAZÃO DA DENEGAÇÃO DA APRESENTAÇÃO DE IMAGENS NA ÍNTEGRA PELO MAGISTRADO "A QUO", AS QUAIS NÃO TERIAM SIDO POR ESTE APRECIADAS. REJEITADAS. MÉRITO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS NOS AUTOS. INACOLHIMENTO. PROVAS SUFICIENTES DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. PUNIÇÃO EMBASADA EM FARTA PROVA DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL CARREADA AO FEITO. DEPOIMENTOS COERENTES E HARMONICOS COM AS DEMAIS PROVAS. CONFISSÃO DO RÉU PERANTE A AUTORIDADE POLICIAL E EM AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO À PERDA DA FUNÇÃO PÚBLICA. NÃO ACOLHIDO. EFEITO EXTRAPENAL DA CONDENAÇÃO QUE DECORRE DE PREVISÃO LEGAL EXPRESSA, NOS TERMOS DO ART. 92 DO CP. INEXISTÊNCIA DE INCOMPATIBILIDADE ENTRE O EFEITO DE PERDA DO CARGO PREVISTO NO ART. 92, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL E A SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. PREQUESTIONAMENTO. SENTENÇA DE 1° MANTIDA EM SUA INTEGRALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXV, LIV, LV, LVI, LVII, LXII e LXXXIV; e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Além disso, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Essa confissão judicial, apesar de diferente da versão oferecida pelo acusado quando do interrogatório dele prestado na instrução, encontra-se em consonância com todos os elementos, indícios e provas dos autos.



    E mais, nem as testemunhas de defesa (José Gabriel da Cruz e Márcio Conceição Lima) ao serem questionados pelo advogado do réu confirmaram a existência que qualquer perseguição perpetrada em desfavor do recorrente.



    Assim, não obstante o réu ter afirmado ser vítima de perseguição administrativa e constrangimento moral, perpetrados por um enorme grupo de integram da cúpula da Administração Penitenciária deste Estado, o DESIPE, a Corregedoria, a administração do presídio COPEMCAN e, inclusive, por presos que, de forma conjunta, perseguiram-no por mais de 02 anos e que forjaram toda a ação que resultou em sua prisão, percebe-se que, na realidade, além de destituída de qualquer comprovação, essa versão dos fatos mostra-se contraditória e desconexa com os acontecimentos apresentados no feito.



    Ora, restou evidenciado nos autos que o fato do réu, na qualidade de agente prisional à época, receber uma ligação de um interno em seu telefone pessoal e, ainda, aceitar tal contato, causou elevada estranheza, visto que o seu dever funcional é exatamente zelar pela integridade e segurança da unidade prisional, jáque é fundamental a garantia da incomunicabilidade do preso e a proibição do acesso dele a telefones e a dispositivos tecnológicos, o que não foi observado no caso concreto, consoante se verifica, também, pelo fundamento apresentando na sentença combatida, consoante trechos transcritos a seguir:



    (...)



    Em relação ao crime de corrupção passiva, no mesmo sentido, restou comprovada tal conduta ilícita praticada pelo réu, visto que os mencionados celulares, após inseridos no sistema prisional, eram comercializados entre os presos, tendo o acusado auferido lucro indevido com seu ato delituoso.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 20 de janeiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente